Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E ZELADORIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO NÃO PROVADO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO RÉU.
1. É desnecessário ouvir testemunhas se o julgador entende que a irregularidade arguida não torna nulo o ato praticado.
2. Cabe ao réu provar o pagamento ou a compensação, por se tratar de fato extintivo ou modificativo do direito do autor.
3. Apelação desprovida.